Tribunal: STF
Processo: HC 272022
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Usura pecuniária ou real, extorsão, lavagem de capitais, coação no curso do processo e disparo de arma de fogo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato apontado como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Pablo Leal Viana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 227.687/MG (evento 2, fls. 1594-1609).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de usura pecuniária ou real (art. 4º, alínea a, da Lei n. 1.521/1951), extorsão (art. 158 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), coação no curso do processo (art. 344 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) (evento 2, fls. 231-244).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz que o acórdão impugnado viola o princípio da presunção de inocência, na medida em que “chancelou a manutenção da segregação cautelar do Paciente sob o fundamento da garantia da ordem pública, extraída de uma suposta reiteração delitiva lastreada exclusivamente em inquéritos policiais e ações penais sem o trânsito em julgado”. Alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea da segregação provisória, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão do paciente e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 2, fl. 1594):

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. USURA PECUNIÁRIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CUTELAR. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
2. No caso, as circunstâncias revelaram especial gravidade das condutas supostamente perpetradas, sobretudo porque o recorrente teria transmutado uma relação inicialmente de natureza civil em instrumento de coerção violenta, mediante ameaças, danos patrimoniais e emprego de arma de fogo, expondo a vítima e terceiros a risco real e atual. 
Tal modus operandi extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal e evidencia o periculum libertatis, caracterizado pela periculosidade social do agente, pelo risco de reiteração delitiva e pela concreta ameaça à ordem pública. Precedentes. 
3. Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve teve como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência deste Tribunal Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 
4 . Agravo regimental desprovido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 2, fls. 1599-1609): 

“(...)
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico. 
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é cabível quando demonstrado o periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras conjecturas. 
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1º/8/2006, p. 470). 
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585/SP, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012). 
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 548/560):
Segundo extrai-se do relato da autoridade policial, em novembro de 2024, a vítima José Carlos da Cruz Filho estava necessitando de dinheiro, razão pela qual procurou o investigado Pablo Leal Viana, conhecido na cidade de Serrania/MG por realizar troca de cheques e emprestar dinheiro com cobrança de juros.
Na ocasião, José Carlos trocou quatro cheques, totalizando a quantia de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), com a promessa de pagamento em quatro parcelas mensais com juros de 10% (dez por cento). 
Ocorre que, após atrasar um dia no pagamento da primeira parcela, o investigado Pablo estipulou uma multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso e posteriormente R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. 
A vítima efetuou diversos pagamentos fracionados na conta bancária da investigada Maria Eduarda Maciel Barbosa, companheira de Pablo, os quais totalizaram cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem conseguir, contudo, quitar a referida dívida diante da cobrança excessiva de juros. 
Afirma-se que Pablo, com o intuito de cobrar a suposta dívida, passou a intimidar a vítima. Tem-se que, além de ameaças verbais, no dia 10 de julho de 2025, a vítima estava em sua residência, quando ouviu um barulho na rua, ao que verificou que o vidro traseiro do veículo de propriedade de seu irmão havia sido quebrado, e que 'nada do interior do veículo foi levado, o que deixa evidente que tal ato serviu apenas como intimidação e se conecta à dívida de José'. 
Posteriormente, no dia 17 de julho de 2025, dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo no portão da casa do irmão da vítima, que é seu vizinho, e fugiram em direção a uma das propriedades do investigado. 
1. Do pedido de prisão preventiva do investigado Pablo Leal Viana: 
Conforme os fatos acima narrados, vislumbra-se, num primeiro momento, a prática de crimes cujas penas máximas abstratamente previstas superam 04 (quatro) anos, havendo enquadramento no requisito admissional previsto no art. 313, inciso I, do CPP. 
Lado outro, em análise ao conjunto probatório até então carreado aos autos, constata-se a existência de indícios suficientes de autoria delitiva.
Segundo consta no Relatório Circunstanciado de Investigação (ID 10508472863 – Pág. 6/), foram extraídas mensagens de texto e áudio do aplicativo WhatsApp, cedidas pela vítima José Carlos, possuidor da linha telefônica (35) 99946-6382. Em conversa com o investigado Pablo, através da linha telefônica (35) 99772-4299, a vítima José pede, por meio de mensagens de voz, que ele não cobre os juros estipulados de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso, conforme abaixado transcrito (ID 10508472863 – Pág. 8):
[...] 
O investigado Pablo, por sua vez, teria enviado as seguintes mensagens para a vítima, supostamente mencionando os “irmãos” do PCC, com o intuito de intimidá-la: 
[...]
 Ademais, em conversas extraídas do aplicativo Instagram, é possível se extrair indicativos das violências praticadas por Pablo, além de ele afirmar ser agiota e pertencer ao PCC, conforme se infere dos excertos a seguir: 
[...] 
A vista do exposto, constata-se através do caderno investigativo a existência de indícios suficientes de autoria delitiva. 
Lado outro, a materialidade delitiva restou demonstrada através de boletins de ocorrência detalhando ameaças, extorsão e disparos de arma de fogo, trocas de mensagens e áudios que demonstram a atuação criminosa, laudo pericial confirmando disparos nos imóveis das vítimas e comprovantes de pagamentos via PIX para a investigada Maria Eduarda. 
Quanto aos demais requisitos exigidos para a decretação da custódia cautelar, tem-se a extrema gravidade da conduta, restando demonstrada a necessidade da medida para preservar a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante das circunstâncias concretas dos delitos em questão.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial que trago à colação: 
[...]
 Nestes termos, em deferimento à representação da autoridade policial civil e ao requerimento do Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado PABLO LEAL VIANA, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.
Consoante se observa dos trechos acima, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese, dos crimes de usura pecuniária ou real (art. 4º, alínea a, da Lei n. 1.521/1951), extorsão (art. 158 do Código Penal), lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), coação no curso do processo (art. 344 do CP) e disparo de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). 
A propósito, assinalaram as instâncias de origem que, em novembro de 2024, a vítima José Carlos da Cruz Filho, em situação de necessidade financeira, procurou o agravante, indivíduo conhecido na cidade pela prática de troca de cheques e concessão de empréstimos mediante cobrança de juros. Na ocasião, foram trocados quatro cheques, totalizando R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), com ajuste de pagamento em quatro parcelas mensais acrescidas de juros de 10%. Todavia, em razão do atraso de apenas um dia no pagamento da primeira parcela, o recorrente passou a impor multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora de atraso, posteriormente majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, instaurando verdadeira dinâmica de usura pecuniária com viés extorsivo. Em decorrência das cobranças abusivas e desproporcionais, a vítima realizou diversos pagamentos fracionados em conta bancária de titularidade de Maria Eduarda Maciel Barbosa, companheira do agravante, que somaram aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem, contudo, conseguir a quitação da suposta dívida, diante da contínua incidência de juros excessivos. A partir da inadimplência, o recorrente passou a intimidar a vítima, inicialmente por meio de ameaças verbais e, posteriormente, mediante atos concretos de violência. No dia 10 de julho de 2025, a vítima, ao ouvir ruídos em via pública, constatou que o vidro traseiro do veículo pertencente a seu irmão havia sido quebrado, sem subtração de quaisquer objetos do interior, circunstância que evidenciou o caráter meramente intimidatório da conduta, diretamente vinculada à cobrança da dívida. Posteriormente, em 17 de julho de 2025, dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra o portão da residência do irmão da vítima, seu vizinho, evadindo-se em direção a uma das propriedades vinculadas ao investigado.
Soma-se a esse contexto o teor de conversas extraídas de redes sociais, notadamente do aplicativo Instagram, das quais se extraem indicativos das violências praticadas pelo recorrente, bem como declarações nas quais ele próprio se identifica como agiota e afirma integrar organização criminosa, notadamente o Primeiro Comando da Capital, valendo-se dessa alegação para intimidar a vítima, mencionando, inclusive, a atuação de terceiros para a cobrança da dívida. Há, ainda, registros que apontam envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com referência à comercialização de grandes quantidades e à utilização de adolescentes, além de menções explícitas à prática de agressões físicas de elevada gravidade.
Tais circunstâncias revelam especial gravidade das condutas supostamente perpetradas, sobretudo porque o agravante teria transmutado uma relação inicialmente de natureza civil em instrumento de coerção violenta, mediante ameaças, danos patrimoniais e emprego de arma de fogo, expondo a vítima e terceiros a risco real e atual. Tal modus operandi extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal e evidencia o periculum libertatis, caracterizado pela periculosidade social do agente, pelo risco de reiteração delitiva e pela concreta ameaça à ordem pública.
De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
Nesse mesmo sentido:
(...)
Além disso, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão também teve teve como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência deste Tribunal Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:
(...)
No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
(...)
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
(...)
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar o provimento do recurso ordinário, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “o agravante teria transmutado uma relação inicialmente de natureza civil em instrumento de coerção violenta, mediante ameaças, danos patrimoniais e emprego de arma de fogo, expondo a vítima e terceiros a risco real e atual. Tal modus operandi extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal e evidencia o periculum libertatis, caracterizado pela periculosidade social do agente, pelo risco de reiteração delitiva e pela concreta ameaça à ordem pública”. Verifico, portanto, que as instâncias anteriores não se valeram de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.

De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).

Destaco, ainda, os seguintes precedentes: “Esses fatores, em especial o fundado risco de reiteração criminosa, evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Nesse sentido, o art. 310, § 5º, I, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — dispõe que a prática reiterada de infrações penais pelo agente, inclusive em razão da existência de outros inquéritos ou ações penais em curso (CPP, art. 312, § 3º, IV), constitui circunstância apta a recomendar a decretação da prisão preventiva” (RHC 265716-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.02.2026); “muito embora inquéritos ou processos em curso não tenham aptidão para formar um juízo de culpabilidade, permitem, validamente, que o julgador formule um quadro de probabilidade de comprometimento da ordem pública” (HC n. 130.346, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2016); “a circunstância de o paciente ser tecnicamente primário e ter bons antecedentes, à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições previstas no art. 312, do CPP” (HC 90739, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 27.06.2008).

Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente